Tribunal: STF
Processo: HC 201251
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer.
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 33, caput, 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. 
    4. Na sequência, foi ajuizada ação de revisão criminal perante o TJSP, indeferida. Contra essa decisão, sobreveio impetração de HC (648.004) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Em seguida, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante postula o seguinte: (i) em razão do acesso ao aparelho celular dos envolvidos, sem a devida autorização judicial, a nulidade das provas; (ii) diante da ausência dos elementos constitutivos da associação para o crime de tráfico, a absolvição do paciente; (iii) seja reconhecido o bis in idem pela dupla condenação pelos mesmos fatos, já que houve a majoração da pena base, pelo envolvimento de adolescente, e, posteriormente, o afastamento do redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pelo mesmo fato; (iv) a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (v) seja realizada nova dosimetria de pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor máximo previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, a modificação do regime inicial para o aberto ou semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente condenado, por decisão transitada em julgado – por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com o envolvimento de adolescente – , à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado. 
    10. Quanto à alegação de nulidade das provas, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na fundamentação adotada pela autoridade impetrada, no sentido de que “os policiais solicitaram ao menor e ao paciente acesso aos seus celulares, os quais permitiram que os agentes da lei verificassem o teor dos dados ali contidos. [...] em nenhum momento se verifica coação ou uso da força, a fim de que o paciente disponibilizasse o acesso de seu aparelho celular aos policiais”. Ademais, ressaltou-se que, “mesmo que fosse possível decotar a prova relativa aos dados armazenados no telefone, há elementos probatórios suficientes para manter a condenação, haja vista o depoimento esclarecedor e informativo do adolescente e as drogas encontradas”.
    11. Nessas condições, para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 
    12. Da mesma forma, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que não restou comprovada a existência do animus associativo de forma estável e duradoura, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Vínculo associativo comprovado, no caso, a partir da “confissão extraprocessual do acusado e do adolescente, os depoimentos dos policiais, as circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida” (trecho do ato impugnado)
    13. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, “ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Some-se a isso o fato de que a alegada ilegalidade na dosimetria da pena, sob os seus diversos aspectos, nem sequer foi objeto de decisão por parte do Tribunal de segunda instância, conforme consignado no acórdão impugnado: 
    “[...] Por fim, no que concerne: a) à fixação da pena-base no mínimo; b) à fixação de regime inicial mais brando; e c) à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; observa-se que inexistir elementos no ato coator que possibilitem o conhecimento dessas matérias.
    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou de forma suficiente sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2017.
    Saliente-se que o ato coator impugnado no presente writ foi o acórdão proferido no bojo da revisão criminal n. 2289622-77.2020.8.26.0000, eventual insurgência em relação a outros acórdãos ou decisões deverá ser impugnada por meio do recurso cabível, ou mesmo ser objeto de novo mandamus, pois para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração ainda que para fins de economia processual ou de celeridade (v.g. HC n. 389.631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2017).
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.”
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator